Tribunal: TJBA
Processo: 8006954-73.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006954-73.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: DAIANE CRISTINA CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E PARCELAS INFERIORES. PROPAGANDA ENGANOSA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de contrato de consórcio c/c restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato por vício de consentimento (dolo), determinar a devolução imediata das quantias pagas, com desconto de 21% a título de taxa de administração, condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixar honorários advocatícios em 10%. A apelante sustenta a validade do negócio, a inexistência de vício de vontade, a devolução apenas ao final do grupo, o afastamento ou redução dos danos morais e das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou apenas ao término do grupo; (iii) determinar a validade das taxas e penalidades contratuais diante da anulação; e (iv) verificar a configuração e o quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra que a consumidora foi induzida a contratar mediante promessa de parcelas inferiores e contemplação garantida por “apadrinhamento”, circunstância que caracteriza dolo, nos termos do art. 145 do Código Civil.

4.

A manifesta incompatibilidade entre o valor das parcelas efetivamente cobradas e a renda da consumidora evidencia a quebra da boa-fé objetiva e reforça a conclusão de que a contratação ocorreu mediante indução em erro.

5.

A fornecedora viola o dever de informação clara e adequada ao apresentar oferta dissociada das condições reais do contrato, em afronta ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a publicidade enganosa prática vedada pelo art. 37 do mesmo diploma.

6.

A existência de contrato assinado e de gravação telefônica não afasta o vício de consentimento quando comprovada a utilização de artifícios para induzir a consumidora a erro substancial quanto ao objeto do negócio.

7.

Reconhecida a anulação do contrato por culpa da fornecedora, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição imediata dos valores pagos, por se tratar de hipótese distinta da desistência imotivada ou exclusão por inadimplemento.

8.

É legítimo o desconto de 21% a título de taxa de administração, conforme fixado na sentença, afastando-se cláusula penal e multas, diante da ausência de culpa da consumidora na resolução contratual.

9.

A frustração do projeto de aquisição de imóvel, aliada à retenção indevida de valores e à conduta desleal na contratação, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor fixado de R$ 5.000,00.

10.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

11.

O exercício do direito de recorrer, desacompanhado de prova de intuito protelatório, não caracteriza litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n.º 8011371-17.2024.8.05.0146, oriundos do
MM. Juízo da
3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo de Barreiras/BA, em que figuram como Apelante
COOPERATIVA MISTA ROMA
e como Apelada
DAIANE CRISTINA CARVALHO PEREIRA SERRANO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA